Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. LOCAL AONDE A CRIANÇA SE ENCONTRA. COMPETENTE. SETOR DE CHÁCARAS LÚCIO COSTA. LEI COMPLEMENTAR No 733/2006. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ.
1. A Lei Complementar no 733/2006, que instituiu o plano diretor da Região Administrativa do Guará (RA X), incluiu o Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS na área territorial que integra aquela Região Administrativa, conforme disposto no art. 10, inciso IX, e no Anexo II da mencionada norma.
2. No caso, a distribuição da ação para o juízo do Guará não se mostra aleatória, tendo em vista que o Setor Habitacional ASCHAGAS - Setor Lúcio Costa pertence àquela Região Administrativa.
3. De acordo com o artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/1990), a competência será determinada (I) pelo domicílio dos pais ou responsável ou (II) pelo local onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.